Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-57.2023.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000434-57.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA - CPF: 044.239.701-12 (APELANTE), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (APELANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), IVANILDE BENEDITA BASILIO VIEIRA - CPF: 587.895.889-91 (VÍTIMA), ROSANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 802.051.431-72 (VÍTIMA), ADRIANA DE MIRANDA TEIXEIRA - CPF: 088.882.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado e receptação dolosa. Reconhecimento pessoal
como única prova
. Insuficiência probatória quanto ao crime de roubo. Absolvição. Receptação dolosa configurada. Ciência da origem ilícita. Posse injustificada do bem. Manutenção da condenação. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou um réu por roubo majorado e uma ré por receptação dolosa, em decorrência de assalto a residência e posterior abordagem policial que localizou o veículo subtraído em posse da segunda apelante.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial por inobservância do rito previsto no art. 226
do CPP; (
ii
)
a suficiência de provas para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado; (
iii
) o afastamento de majorantes e o reconhecimento de crime único; e (
iv
) a possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta para receptação culposa quanto à segunda apelante.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de pessoas exige a observância estrita das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem garantias mínimas do investigado e não meras recomendações.

4. A apresentação do suspeito isoladamente às vítimas (show-
up
) compromete a fidedignidade da memória e instaura dúvida razoável sobre a autoria delitiva, especialmente quando o relato judicial aponta indução.

5. A ausência de provas independentes e robustas produzidas sob o crivo do contraditório impede a condenação fundamentada exclusivamente em reconhecimento viciado.

6. A insuficiência de provas quanto à participação no crime patrimonial impõe a absolvição do acusado em observância ao princípio do in dubio pro reo.

7. A absolvição pelo crime principal torna prejudicado o exame de pedidos subsidiários relativos à dosimetria e majorantes do mesmo delito.

8. O crime de receptação dolosa resta configurado quando o agente admite ter ciência da procedência irregular do bem ou quando as circunstâncias fáticas demonstram o dolo.

9. A posse injustificada de objeto produto de crime inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita da posse ou a conduta meramente culposa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento, ainda que realizado em observância ao rito previsto no art. 226 do CPP não pode, por si só, servir de lastro para condenação se não houver corroboração por outras provas independentes. 2. A dúvida razoável sobre a autoria delitiva, decorrente de conjunto probatório frágil, impõe a absolvição por insuficiência de provas. 3. No crime de receptação, a posse da coisa subtraída aliada à ciência da mácula sobre o bem justifica a condenação por dolo, competindo ao réu o ônus de provar a licitude da posse ou a sua boa-fé.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157, § 2º, II, V e VII, 180, caput e § 3º; CPP,
arts
. 156, 226, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.108.339/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.954.785/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.843.726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021; STJ, HC n. 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
or
Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
e
Bárbara
Monize
Fernandes da Silva
,

contra a
sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

6
ª
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-
MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.

1000434-57.2023.8.11.0042
,
em que

Ângelo foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal), enquanto Bárbara restou condenada pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).

Em suas razões, que estão no ID 316513092,
a defesa de Ângelo suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se amparou exclusivamente em elementos frágeis e contraditórios. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes de restrição da liberdade e uso de arma branca, além do reconhecimento de crime único. Quanto à apelante Bárbara, a defesa busca a absolvição ou a desclassificação da conduta para receptação culposa (art. 180, §3º, CP), sustentando a ausência de dolo direto ou eventual sobre a origem espúria do bem.

Nas
contrarrazões
vistas

no ID
316513094
,

o Ministério Público
requer o
des
provimento do

apelo defensivo
, linha intelectiva que também foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que
está
no ID
325192374
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A

denúncia
,
vista no
ID
316512911
,
narra
os fatos
desta forma
:

[...]

FATO 01 – DO ROUBO MAJORADO

Segundo foi apurado na data 18 de outubro de 2022, por volta das 04h00min, em residência particular situada à Rua 10, nº 90, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, CEP 78068-727, em Cuiabá/MT,
ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
na companhia de um coautor não identificado, com inequívoco animus rem
sib

habendi
, em concurso de agentes, previamente ajustados e com divisão de tarefas, mediante emprego de arma branca e restrição da liberdade das vítimas Ivanilde Benedita Basílio Vieira e Rosana Aparecida da Silva, subtraíram para si ou para outrem um veículo Onix, cor vermelha, ano/modelo 2020/2020, Placa QCJ6H35, chassi 9BGEY48H0LG235473 avaliado em R$ 67.143,00 (conforme Auto de Avaliação Indireta de Id. 107321278), além de joias, a quantia em espécie de R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um)
Ipad
, 02 (dois) celulares da marca Samsung, 02 Tvs sendo uma de 60 polegadas e outra de 40 polegadas, das vítimas retromencionadas.

FATO 02 – DA RECEPTAÇÃO

Conforme restou apurado, na data de 20/10/2022, por volta das 01h00min, na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 8096, Bairro Jardim Presidente – Coxipó da Ponte, em Cuiabá/MT
BÁRBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA
e
ADRIANA DE MIRANDA TEIXEIRA
receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um veículo automotor Onix, cor vermelha, ano/modelo 2020/2020, Placa QCJ6H35, chassi 9BGEY48H0LG235473, avaliado em R$ 67.143,00 (conforme Auto de Avaliação Indireta de Id. 107321278) subtraído na data de 18/10/2022, da vítima Ivanilde Benedita Basílio Vieira, conforme Boletim de Ocorrência 288035/2022 juntado ao Id. 107321281 ;

FATO 03 – DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Na data de 20/10/2022, entre o período de 01h00min até às 02h15min, na Rua Itaparica, nº 203, Bloco 07, Condomínio Chapada das
Mantiqueiras
, Bairro
Coophema
, em Cuiabá/MT,
ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
possuía e manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, 20 munições de Calibre 9mm intactas de uso permitido e 01 Carregador PT92 de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

NARRATIVA FÁTICA

Consta dos autos que na data de 18 de outubro de 2022, por volta das 04h00min, o denunciado
ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
e um
coautor não identificado, em conluio, adentraram na residência das vítimas Ivanilde Benedita Basílio Vieira e Rosana Aparecida da Silva, com a finalidade de subtrair bens móveis do local.

Entrementes, os assaltantes romperam uma janela e duas portas de
blindex
para adentrar a residência, fizeram as vítimas de reféns, desferiram socos na cabeça da ofendida Ivanilde Benedita Basílio Vieira e amarraram as pernas e braços de ambas.

No momento em que
anunciaram o assalto, os autores do crime traziam consigo uma faca.

Após fazerem as vítimas reféns, os assaltantes passaram a colocar bens móveis dentro do veículo Onix, cor vermelha, ano/modelo 2020/2020, Placa QCJ6H35 que estava estacionado na garagem da casa. Após a reunião dos objetos, empreenderam fuga do local com o automóvel retromencionado, além de joias, a quantia em espécie de R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um)
Ipad
, 02 (dois) celulares da marca Samsung, 02 TVs sendo uma de 60 polegadas e outra de 40 polegadas.

Em sequência fática, na data de 20/10/2022, por volta das 01h00min, a Guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais Epifânio
Borobo
Taques Júnior e Rony Augusto do Nascimento foram acionados via CIOSP para apreender o veículo Onix, cor vermelha, ano/modelo 2020/2020, Placa QCJ6H35, que estava trafegando pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, por ter sido constatado ser produto de roubo/furto nos sistemas disponíveis à Polícia Militar.

Cumprindo a ordem, a guarnição se deslocou até o local indicado e logrou encontrar o veículo na rotatória do bairro Tijucal na Avenida Fernando Correa da Costa, oportunidade em que procedendo a abordagem nas proximidades do Hotel Presidente, tendo o veículo parado quando ordenado pelos policiais.

Ressai do caderno investigativo que quem estava dirigindo o veículo era a denunciada
BÁRBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA
e no banco do passageiro estava a denunciada A
DRIANA DE MIRANDA TEIXEIRA
, que ao serem abordadas alegaram aos policiais que o denunciado
ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
ter-lhes ia oferecido a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para que elas buscassem o veículo no bairro Pedregal e levassem até o bairro Jardim Industriário.

As denunciadas
sabiam tratar-se
de produto de crime, tanto que receberiam R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela simples travessia de bairros da cidade com o veículo.

Em seguida, a denunciada
BÁRBARA
informou aos policiais o endereço residencial de
ÂNGELO GABRIEL
e munidos dessa informação a Guarnição se deslocou até o local indicado.

Chegando na residência indicada, situada à Rua Itaparica, nº 203, Bloco 07, Condomínio Chapada das
Mantiqueiras
, Bairro
Coophema
, em Cuiabá/MT,
ÂNGELO GABRIEL
estava sentado em um banco próximo a portaria do condomínio, momento em que os policiais realizaram sua abordagem e encontraram com ele, após vista pessoal, uma porção de substância análoga a maconha e ao indagarem o denunciado com relação ao veículo Onix, este negou participação no roubo, admitindo que receberia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fazer sua travessia até o bairro Jardim Industriário.

Indagado sobre o entorpecente encontrado,
ÂNGELO GABRIEL
alegou que teria mais estocado em sua residência. Com a anuência da esposa de
ÂNGELO
, de nome Ana, os policiais adentraram na residência e encontraram dentro de um
guarda roupas
, 20 munições de Calibre 9MM, 01 (um) Carregador Pt92, além de diversas substâncias análogas a entorpecentes que são matéria de outra investigação policial.

Importa destacar que as vítimas Ivanilde Benedita Basílio Vieira e Rosana Aparecida da Silva reconheceram o denunciado
ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
como sendo o autor do roubo ocorrido em sua residência na data de 18/10/2022, em que inclusive foi subtraído o veículo Onix, cor vermelha, ano/modelo 2020/2020, Placa QCJ6H35
.

[...]

Destaques

n
o

origina
l

Quanto ao
Réu

Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal

No
caso em apreciação
, verifica-se que a materialidade do delito de
roubo

narrado na peça acusatória fo
i comprovada
e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Contudo, n
o que alude
à autoria delitiva atribuída
ao
apelante
,
tal certeza não impera, porque
, é de trivial sabença que,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do
s
tipo
s penais
, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu
na hipótese
, eis que os elementos
probatórios
produzidos durante a persecução penal não
dão
segurança quanto à concorrência
,

por parte dele
,

para a prática do delito
patrimonial

em alusão.

Acerca do reconhecimento realizado pelas vítimas, é imperioso registrar que conquanto
Ivanilde
e
Rosana
,
na fase investigativa, tenham relatado a dinâmica dos fatos e afirmado que reconheceram o apelante como um dos autores do roubo,
importa

registrar que esse reconhecimento merece ser analisado com reservas.

Com efeito,

no
que tange ao reconhecimento pessoal, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, consolidou o entendimento de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP não são meras recomendações, mas sim garantias mínimas do investigado, cuja inobservância macula a validade da prova. No caso em tela, embora o auto de reconhecimento colhido na fase inquisitorial sugira aparente regularidade, a prova judicializada instaurou uma dúvida instransponível acerca da lisura do procedimento.

De um lado, tem-se o depoimento da
vítima
Ivanilde, que em juízo confirmou ter reconhecido o apelante e asseverou a regularidade do feito na delegacia.

A propósito, estas foram as palavras da vítima
quando afirmou em
juízo que
conseguiu reconhecer o apelante:

[...]
Promotor:
A senhora viu, a senhora viu quantas pessoas lá? Quantos indivíduos?

Testemunha:
Duas pessoas.

Promotor:
Duas pessoas.

Testemunha:
O que me bateu, às vezes eu conseguia ver o rosto dele, mas eu não lembro direito. Mas ele não é tão alto e é branquinho.

Promotor:
Certo?

Testemunha:
O outro parece que é moreno, moreno mais escuro. Não chega a ser negro, mas é moreno escuro e mais alto. Testemunha: Esse era até bonzinho, que ele não bateu, ele não xingou, ele não fez nada de assim para, só amarrou a gente, né?

[
...]

Promotor:
Certo. Consta que na delegacia a senhora teria feito um reconhecimento do acusado Ângelo como sendo um dos autores do roubo. A senhora lembra de ter feito?

Testemunha:
O branquinho.
O branquinho me mostraram
ele perto,
eh
, num espelho, né, num vidro que diz que eles não me viram. É ele, né? Eu reconheci assim, mas eu não, eu
hoje
até hoje eu
tenho ele
na minha cabeça. É um branquinho de rosto meio, meio oval.

Promotor:
Certo?
Eh
, eu, eu, importante que hoje ele deve estar diferente. Naquele dia lá a senhora
reconheceu ele
como sendo um dos autores?

Testemunha:
Sim, sim.

Promotor:
Estava junto com outras pessoas lá quando a senhora viu, né?

Testemunha:
Sim, eu
tava
com outras pessoas.

Promotor:
Certo. Senhora não teve dúvida no momento?

Testemunha:
Não.

Promotor:
Certo.

Testemunha:
Porque ele, ele me batia para eu virar o rosto, mas eu
tava
tão nervosa que eu, eu olhava para ele para ele parar de me bater.

Promotor:
Entendi.

Testemunha:
E ele falava para virar o rosto e eu virava, mas eu voltava a olhar. Então eu vi o rosto dele. Só que eu
tava
muito nervosa, né? Mas eu, eu lembro dele até hoje.

[...]

Defesa:
Aí a senhora foi levada para uma sala. Como que, que aconteceu na sequência?

Testemunha:
Não, eu, o, ah, foi para fazer o reconhecimento, né, que me levaram para uma sala para
eu
, para ver se eu reconhecia o rapaz. Eu reconheci o branquinho, sim. Agora o moreno não
tava
lá,
tava
só o branquinho.

Defesa:

Tava
o branquinho. Mas quem?

Testemunha:
Ah, tinha um monte de gente lá, mas uns outros presos. Mas não, não, não, não tinha ninguém que eu reconhecesse além desse branquinho. [...
]

(Declarações da vítima
Ivanilde Benedita Basilio Vieira
, em juízo, trechos retirados da
sentença
vista no ID
316513072
).

Todavia, tal confirmação deve ser confrontada com o depoimento da outra vítima, Rosana, cujo relato sob o crivo do contraditório foi contundente ao desconstruir a higidez do ato. Rosana,
ao ser questionada quanto ao reconhecimento
, descreveu uma dinâmica que aponta para
a possibilidade de ocorrência d
o fenômeno do
“
reconhecimento por indução
”
ou
“
show-
up
”
:

[...]
Promotor:
Certo. Conta que do seu depoimento que tanto
a senhora quanto a sua mãe teriam
reconhecido o Ângelo como sendo o autor do crime? Tem um auto de reconhecimento aqui. A senhora lembra de ter feito isso?

Vítima (Rosana):
Sim.
Quando pegaram ele, levaram
pra
delegacia lá no acho que é
Cisc
. Nós fomos
chamado
e ele
tava
lá
.

Promotor:
Senhora reconheceu?

Vítima (Rosana):
Bom,
eu Não
, não lembro dele assim porque eu
vi ele
só de costa. Eu não
reconheci ele
porque eu só
vi ele
de costa e ele falava que não era para mim olhar. Eu só
vi ele
quando eu entrei no quarto, ele
tava
sentado em cima da minha mãe.

Promotor:
E lá na delegacia, por que que a senhora fez o reconhecimento dele?

Vítima (Rosana):
Não, eu não fiz o reconhecimento. Eu falei que parecia ser ele porque eu só
vi ele
de costa. Momento algum eu
vi ele
de frente.

[...]

Defesa:
Senhora Rosana, boa tarde.
Eh
lá na delegacia a senhora chegou de fazer o reconhecimento?

Vítima (Rosana):
Não, eu não reconheci porque eu não
vi ele
de frente, eu só
vi ele
de costa. Então assim, de costa eu deu a impressão que ser a mesma pessoa, mas eu não posso garantir que era a mesma, porque eu só
vi ele
de costa.

Defesa:

Tá
. Mas
como que foi esse procedimento?
Tava
só ele? que
tava
ele e outras pessoas

Vítima (Rosana):

na delegacia só
tava
ele.

Defesa:
Aí mostraram ele
pra
senhora e perguntar e perguntaram se a senhora reconhecia. Foi nessa circunstância.

Vítima (Rosana):
Oi?

Defesa:

Tinha
s
ó uma pessoa na hora do reconhecimento?

Vítima (Rosana):

Sim, só tinha ele.

[...]

(Declarações da vítima
Rosana Aparecida da Silva
, em juízo, trechos retirados da
sentença vista no ID 316513072)

Destacamos

A contradição entre as vítimas é flagrante. Enquanto uma afirma a validade, a outra indica que o suspeito foi apresentado isoladamente e que as vítimas foram previamente informadas de que o autor do crime já estava detido. Tal cenário compromete severamente a fidedignidade da memória, especialmente em um contexto de trauma. Se a vítima Rosana
afirma
categoricamente que não viu o rosto do autor no momento do crime e que o procedimento policial foi realizado de forma sugestiva, a validade do reconhecimento feito por Ivanilde resta contaminada por uma dúvida razoável, pois não se pode desc
artar que
esta
também tenha sido influenciada pela mesma dinâmica irregular de
“
show-
up
”
.

Outrossim, ainda que fosse conferida plena validade ao reconhecimento feito por Ivanilde, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o reconhecimento pessoal, para fundamentar um decreto condenatório, deve ser corroborado por outra fonte de prova autônoma e robusta, o que não ocorre nestes autos.

A acusação sustenta-se quase exclusivamente n
o reconhecimento pessoal e na
premissa de que a ligação do apelante com a corré Bárbara seriam provas suficientes da autoria do roubo. No entanto, tal conclusão configura uma presunção de culpabilidade incompatível com o sistema pe
nal garantista
,
especialmente quando há fundadas dúvidas sobre o reconhecimento
.

Conde
nar o apelante neste contexto seria
suprir
a ausência de prova da participação no roubo
com base na ligação entre o apelante Ângelo e a corré Bárbara que foi encontrada em posse do veículo
.

O
policial militar ouvido em juízo,
Epifânio
Borobo
Taques Junior
, nada esclareceu sobre a autoria delitiva do roubo propriamente dito, limitando-se a narrar as circunstâncias da abordagem ocorrida em data posterior aos fatos. Segundo o miliciano, a guarnição localizou o veículo subtraído
após receber informações via CIOSP de que o veículo roubado havia passado pelo sistema OCR
, oportunidade em que constatou que a corré Bárbara
Monize
conduzia o automóvel. Importa notar que o policial não presenciou a subtração, limitando seu testemunho à
abordagem do veículo roubado, o qual não foi encontrado sob posse do apelante
.

N
ão há filmagem do ilícito
,
não
foi

apreendido

sequer um objeto

que pudesse evidenciar a presença
d
e
Ângelo
na cena do crime
.

Somando-se a isso a dúvida acerca da real forma como se deu o reconhecimento em sede inquisitorial, em especial diante da negativa da vítima Rosana de que teria reconhecido o apelante na delegacia
e sua indicação de que este teria sido apresentado isoladamente às vítimas
.

O
apelante
, por sua vez,
negou
veementemente

ter sido o
autor do roubo em análise
, sustentando que sua conduta
limitou-se
a intermediar a ocultação do veículo, o qual acreditava ser objeto de uma fraude contra o seguro articulada pelo próprio filho da vítima. O acusado afirma que foi procurado por um indivíduo chamado Everson para comprar ou guardar o carro, que supostamente possuía restrições de busca e apreensão; ao recusar manter o bem em sua própria residência, Ângelo teria contatado sua amiga Bárbara para que ela o guardasse. Segundo o réu, o grupo receberia R$ 5.000,00 para esconder o automóvel por seis meses, reiterando que, até o momento de sua prisão, acreditava tratar-se de uma simulação de crime e não de um roubo real:

[...]

Réu (Ângelo):
E eu não tenho nada a ver com esse roubo, doutor, nada. Eu quero que Deus me dê um castigo maior do mundo. Se eu fiz alguma coisa. Juiz: Por que o senhor estava esse veículo que a Bárbara alega que pegou com o senhor? por quê? Réu (Ângelo): Vou explicar certinho
pro
senhor. É o seguinte,
Eu

tava
comprando esse veículo, eu não sabia que ele era produto de furto e roubo, de uma pessoa chamada Everson lá do Pedra, do lado do
do
Shopping Popular. Ali a gente conversou ali e tal, ele me apresentou o carro, aí ele falou assim para mim: "Ó, cara, eu tenho um carro aqui que ele é
finan
, você não interessa comprar ele?" Aí eu falei assim: "Cara, mas como assim
finan
?" Falei, "Posso rodar no Uber com ele?" Aí ele falou assim, ó, cara, não dá porque esse carro aqui a família vai dar
o
a família que era o dono do carro ia dar uma é, ia dar, é seguro, negócio seguro lá, ia dar um golpe no seguro, certo? Aí eu falei: "Cara, não vou mexer com esse trem enrolado aí não". Ele falou: "Você não guarda o carro para mim?" Eu falei: "Guardo". Aí eu falei: "Mas explica certinho como é que é esse carro." Aí eu expliquei para esse Emerson aí, certo? Aí, doutor, ele falou assim: "Não, o carro é Finan e tá com busca e apreensão". Aí eu falei: "Não, mas eu não vou me meter com isso aí não". Aí ele falou assim: "Você não sabe uma pessoa que possa guardar esse carro para mim? Eu falei assim: "Sei, uma amiga minha, se você quiser falar com ela." Liguei, liguei pra Bárbara, ele falou: "Ó, vou dar um valor para você aí se ela for lá guardar o carro certinho". Aí, doutor, eu peguei e liguei pra Bárbara. Falei: "Ô, Bárbara, você interessa em pegar esse carro tal?" A Bárbara falou assim: "Guardar na sua casa". Só que é o seguinte, ele
tá
com busca e apreensão. Até onde
nós sabia
, esse carro não era roubado,
tava
com uma busca e apreensão esse carro aí. Certo, doutor? Aí, doutor, beleza. Ele falou assim, ó, tal hora era uma 5 da tarde, mais ou menos, você pega a chave do carro. Aí eu peguei a Bárbara, a gente foi lá,
eh
, levei a Bárbara onde
tava
o veículo que
tava
estacionado na frente do condomínio. Aí a Bárbara pegou o carro e eu fui para casa.
Dae
, a Bárbara falou para mim, ó, depois eu dou um
um
dinheiro para você. Falou bem assim para
mim. Aí, doutor, eu fui
pra
minha casa. Quando eu cheguei lá em casa, eu bati a porta da minha esposa e falei para ela que o carro que eu que eu
tinha
comprar não tinha dado certo o negócio. Aí eu vou
desci
para baixo. Acho numa quadra de futebol, a polícia já chegou lá. Aí eu
tava
eu
tava
sentado na num banquinho. Aí a polícia chegou lá, pontou arma para mim e falou: "Ó, caiu a casa, caiu a casa". Juiz: Oi, Juiz: quanto o senhor recebeu para o senhor recebeu algo para
para
levar esse carro? Réu (Ângelo): Tipo assim, ele ia dar um dinheiro para nós
guardar
esse
esse
Emerson, ele ia dar um dinheiro para nós
guardar
esse carro, eu, a Bárbara e a outra menina lá. Só que eu não quis guardar meu apartamento. É, eu acho que o valor ia dar R$ 5.000 para dividir em três. Aí depois de seis meses nós podia voltar com esse carro, mas era para entregar
pra
vítima um alemão que
tava
que é o filho da vítima, entendeu? Esse alemão aí que
tava
organizando tudo para dar um golpe no seguro. Até onde eu peguei
tava
desse jeito aí. As pessoas nem foram assaltadas, entendeu?

Juiz:
disse que ia receber quanto? R$ 1.000?

Réu (Ângelo):
Não, R$ 5.000, doutor, para mim, pra Bárbara e para outra menina. R$ 5.000. Ia dar para guardar o carro durante de seis meses.
[...]

(
interrogatório de Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
, em juízo, trechos retirados da sentença vista no ID 316513072).

A Corré Bárbara, por sua vez, apresentou versão semelhante em juízo:

[...]
Juiz:
...Eu indago a senhora, a senhora está sendo acusada de um crime de receptação. A senhora acompanhou a instrução, né? E gostaria de saber da senhora se isso procede.

Réu(
Ré):
Olha, doutor, deixa eu falar. Eu realmente estava com esse carro, mas eu não tinha noção totalmente que ele era roubado. Portanto, que eu estava precisando, né, de um dinheiro.
Me ofereceram o dinheiro para
mim
pegar esse carro no valor de 5.000, do jeito que o policial falou.
Mas teve coisas que ele mentiu, porque na hora que ele parou, que pegou a gente, ele
pegou eu
e a menina que estava, que é a Adriana, e começou
a, tipo
, a bater na menina para ela desbloquear o meu telefone, porque na minha foto de capa assim era minha foto.

Juiz:
Uma pergunta para a senhora. A senhora estava com o veículo. Quem que entregou esse veículo para a senhora?

Réu(
Ré):
Não, eu não quero falar sobre isso, entendeu? Mas realmente eu estava sim,
tá
?

Juiz:
E a senhora pegou esse veículo para quê?

Réu(
Ré):
Para
mim
deixar só no local. Eu não peguei para entregar para ninguém.

Juiz:
A senhora não recebeu um dinheiro para transportar o veículo

Réu(
Ré):
Sim, sim. Eu ia receber um dinheiro para transportar, sim, mas não para outro lugar.

Juiz:
Quanto a senhora recebeu?

Réu(
Ré):
Oi?

Juiz:
Quanto a senhora recebeu?

Réu(
Ré):

Eu ia receber R$ 5.000 para dividir entre
eu
e a menina e o menino.

[...]
(interrogatório de
Bárbara
Monize
Fernandes da Silva
, em juízo, trechos retirados da sentença vista no ID 316513072).

Embora a
versão apresentada tanto pelo apelante quanto pela corré Bárbara
de que
contatado por um terceiro — não identificado — para
guardar e
realizar o transporte do veículo
possa
, em tese, configurar outro delito, ela não prova, por si só, que Ângelo foi um dos executores do roubo majorado ocorrido dias antes.

Daí por que, na espécie,
deve ser aplicada a atual jurisprudência

do
Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho revela-se incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
, tal como pode ser visto no
s
julgado
s
, abaixo resumido
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.

2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação.

3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo.

4.
No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show
up
- que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP.
Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito
.

5. Colaciono, por oportuno, excerto da sentença absolutória, em que o magistrado afirma sobre o contexto probatório amealhado "que esse não traz a certeza necessária, ínsita à edição de juízo condenatório, quanto à autoria do delito de roubo em relação ao acusado. [...] A vítima reconheceu o réu por fotografia na Delegacia, porém, apesar de ter comparecido em juízo, não foi realizado o reconhecimento pessoal. Somado a isto, o reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto, com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. [...] Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de roubo. [...] Assim, não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível".

6. Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em que o desembargador conclui que
"não há certeza da autoria do réu diante da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva,
desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório
, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto. impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo"
.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.108.339/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (
ii
) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (
ii
) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (
iv
)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Sendo assim, é
necessário reconhecer
que, s
em embargo de
não

ser
possível

extrair
destes autos com
absoluta certeza
que
o
apelante
não
teve
envolvi
mento
no delito em
apuração
,
também há muitas dúvidas acerca d
a versão deduzida pel
o

Ministério Público

em sentido contr
ário,
eis
que
o reconhecimento
do apelante
que
ampara a
denúncia
, conforme foi asseverado alhures,
ainda que considerado plenamente válido,

não fo i corroborad o por outros elemento s de provas colhido s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não
servindo, portanto, ao desiderato condenatório
.

Guilherme de Souza Nucci
,
doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte
,
embora

deva ser reconhecida
a existência de indícios acerca da participação
d
o
apelante
na prática
do
crime
narrado
na denúncia
,

as
demais
provas produzidas durante a persecução penal
, além de gerarem dúvidas acerca da lisura do
procedimento
,

restaram

insuficientes para
condená-lo
, pois
,
como
asserido anteriormente
,
nada de
substancial
veio
para este
s

autos

corroborando a
tese acusatória
, remanescendo,
igualmente,
da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria
que
foi
imputada

ao
apelante
, desautorizando
a manutenção da sua

condenaç
ão
.

Como se sabe
,
m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para
dar ensejo a uma condenação
, resultando, inevitavelmente, na absolvição
do acusado
, em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
,
eis que
, não se pode
olvidar que
,
no processo penal a dúvida deve militar em favor do
agente
pois

somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório
, daí a razão de t
al preceito determina
r
que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem

indubitavelmente
a materialidade e a autoria delitiva.

Em
relação ao
tema
, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta. Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares.
Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 1001443-28.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0008880-46.2006.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
Destacamos.

Logo, ante a absolvição de Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
pelo crime de roubo, os pleitos subsidiários de afastamento das majorantes e reconhecimento de crime único perdem o objeto. O acolhimento da tese principal inviabiliza, por dependência lógica e jurídica, discussões sobre a dosimetria penal ou circunstâncias que elevariam a pena, restando prejudicado o exame meritório de tais pedidos.

Q
uanto à apelante
Bárb
ara
Mo
nize
Fernandes da Silva

Conforme exposto no relatório, No que tange à apelante Bárbara, a defesa pleiteia a absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, sob o argumento de que ela não detinha certeza sobre a origem criminosa do automóvel.

A materialidade delitiva restou comprovada pelas provas amealhadas nos autos, não havendo insurgência defensiva nesse tocante.

No que concerne à autoria delitiva da apelante Bárbara
Monize
Fernandes da Silva, verifica-se que na fase
judicial
ela
prestou declarações que infirmam a tese de ausência de dolo
.
Ao ser questionada, admitiu explicitamente que tinha ciência da origem irregular do automóvel:

[...]
Juiz:
A senhora, qual o sentido de receber um dinheiro? A senhora sabia que esse carro era roubado, que era?

Réu(
Ré):
Não, eu não, eu não tinha, igual eu falei para o senhor, eu sentia que estava estranho, mas que era roubado, eu não sabia.

Juiz:
Mas qual o sentido
da
senhora receber um dinheiro para transportar um carro que não seja de coisa ilícita?

Réu(
Ré):
Sim, por isso que eu senti na hora que estava estranho. Mas não que alguém, a pessoa me falou que o carro era roubado.

Juiz:
Mas a senhora sabia que era produto de crime?

Réu(
Ré):
Sim, mas não que era roubado.

Juiz:
A senhora imaginou que era o quê?

Réu(
Ré):
Não, eu achei que era um carro normal, não que era roubado, senão a pessoa teria falado para mim, né?

Juiz:
Não, senhora.
A senhora mencionou que desconfiou que era de crime, mas o que que a senhora pensou?

Réu(
Ré):

Sim, alguma coisa. Porque assim, na hora que mandaram eu buscar o carro, né, eu senti que alguma coisa estava
estranho
, mas nem imaginava
. Eu estava na precisão, precisando do dinheiro. Eu nem pensei em outras
coisas, possibilidades.

Juiz:

Tá
.
Então a senhora sabia que era produto de crime, mas não achou que era roubo. É isso?

Réu(
Ré):

Sim
.

Juiz:
A
senhora pensou que era outro crime?

Réu(
Ré):

Sim.

[...]
(interrogatório de Bárbara
Monize
Fernandes da Silva, em juízo, trechos retirados da sentença vista no ID 316513072)

Destacamos

Como é sabido para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo im
prescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, a sentença condenatória deve ser mantida
quanto à apelante
, porquanto a negativa de autoria sustentada pela
d
e
fesa
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual,
já que Bárbara não conseguiu demonstrar que o objeto apreendido era de origem lícita ou que desconhecia a origem irregular dele. Pelo contrário, sua própria narrativa judicial confirma a ciência da mácula sobre o bem
.

Apresentado o conjunto probatório, vê-se que o dolo restou
plenamente
demonstrado, uma vez que a apelante tinha plenas condições de ter ciência da origem ilícita do veículo,
apesar de afirmar não conhecer que era produto do delito específico de roubo
, motivo pelo qual não agiu de boa-fé. Logo, a sentença deve ser mantida, pois
a apelante

não demonstrou que desconhecia a
procedência do veículo [muito pelo contrário, afirmou que sabia que o veículo que dirigia era produto de crime]
ou que o
possuía
licitamente.

E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, porquanto a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando o agente apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Aliás, sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...] A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. [...]
”.

(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pela apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta da apelante para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que o adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Com efeito, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.
(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que a apelante estava na posse do veículo produto de
roubo
, incumbia à defesa, ao pleitear sua absolvição em recurso aviado em favor dela, demonstrar a existência de provas no sentido de que
Bárbara
não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido. Todavia, assim não agiu
, a posse injustificada, aliada à confissão de ciência da irregularidade, obsta o reconhecimento da culpa estrita
.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação da apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal).

Por derradeiro, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, dou por
prequestionados
os seguintes dispositivos: Art. 386,
incs
. V e VII, do CPP (insuficiência de provas), Art. 226 do CPP (formalidades do reconhecimento), Art. 180, §3º, do CP (receptação culposa), bem como os artigos 157, § 2º, II, V e VII, e 70 do Código Penal. Saliento que a matéria jurídica correspondente a cada um deles foi exaustivamente enfrentada e debatida nesta decisão, suprindo a necessidade de menção numeral isolada para fins de admissibilidade recursal.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
e
Bárbara
Monize
Fernandes da Silva
para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver
Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
do crime de roubo majorado concernente a este processo (art. 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal); declarando prejudicado o exame dos demais pedidos vertidos em seu recurso; e, de outro lado, manter a condenação de
Bárbara
Monize
Fernandes da Silva
pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026